Tribunal: TJSP
Processo: 2217178-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Hipótese em que a decisão saneadora rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir, a deferir a realização de perícia que reputou complexa e extensa. Art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada que se aplica ao caso concreto (STJ, Tema Repetitivo 988). Numa disputa como a da espécie, exsurge recomendável que as partes sejam

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Hipótese em que a decisão saneadora rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir, a deferir a realização de perícia que reputou complexa e extensa. Art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada que se aplica ao caso concreto (STJ, Tema Repetitivo 988). Numa disputa como a da espécie, exsurge recomendável que as partes sejam submetidas à instrução técnica apenas após definida a matéria que gravita em torno das condições da ação. O não conhecimento do recurso implicaria relegar o exame da legitimidade ativa e do interesse de agir para instante posterior, ao ensejo da análise de futura e provável apelação, quando certamente definida a fase da perícia, que poderia, se ultimada, esvaziar-se diante de uma possível extinção do processo sem resolução de mérito, percalço de todo agora evitável. Precedente análogo desta Corte. Inteligência dos arts. 139, II, III, VI e IX, do CPC e 136 do nosso RI. Recurso conhecido também quanto às condições da ação.